Tribunal: STF
Processo: ARE 1433084
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto pelo Estado do Paraná contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. MEDICAMENTOS REGULARMENTE REGISTRADOS NA ANVISA. DESNECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR PELA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, violação do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. 



    Alega caber “ao Município garantir o atendimento à população, colocando-lhe à disposição os equipamentos / insumos / tratamentos necessários. Por conta disso, recebe transferência de recursos, regular e automática, referente ao valor per capita definido; recebe, diretamente do Fundo Municipal de Saúde, o montante total de recursos federais programados para o Município.”



    Defende a “necessidade do Município de Foz do Iguaçu integrar o polo passivo desta lide em que se postula o fornecimento de procedimento cirúrgico cuja responsabilidade primária pelo custeio e fornecimento é do referido ente político.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 23, II, DA CF/88 E DE CONTRARIEDADE AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO (PROCEDIMENTO CIRÚRGICO) PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NOS AUTOS DO RE Nº 855.178 - TEMA 793/RG. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA VIA ELEITA - SÚMULA Nº 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial a fim de condenar o Estado do Paraná a proceder “a transferência do paciente de forma gratuita e livre de qualquer ônus, para serviço de alta complexidade a fim de realizar intervenção cirúrgica necessária para tratamento da patologia “Doença Arterial Obstrutiva Periférica”, qual seja, Revascularização de Membro Inferior Direito conforme Espelho de Solicitação (evento 1.2), bem como determinou que continue promovendo seu posterior acompanhamento, arcando com todos os custos dele decorrentes, durante o período que necessitar”.



    Pois bem.



    A controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário foi submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 1.234), cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. Referido paradigma está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Registre-se que, em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema 1.234).



    Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu em parte pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. 



    Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (Grifo nosso).



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 1.234 da Repercussão Geral, observadas a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente